Tribunal: TJES
Processo: 5002659-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002659-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: ZELIA MARIA NATALLI FREIRE
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. CABIMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. EMPRESA ARRENDATÁRIA DO VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO DE USO POR PRESTADOR DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.198 DO CC. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO ADQUIRIDO POR SÓCIO EM PROL DA FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO PROVATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O pronunciamento judicial que posterga a análise de pedido provisório para após o contraditório possui carga decisória suficiente para a admissão do recurso de agravo de instrumento.

2.

A princípio, empresa individual individualizada, que permitiu
a pessoa natural do seu único sócio atuar no mercado com as vantagens próprias da pessoa jurídica
,
recebeu o veículo em função do ajuste celebrado e do cargo de Conselheiro exercido, vale dizer, exercia a posse de fato sobre o automóvel em nome da agravante, configurando, pois, mera detentora, na forma do art. 1.198 do CC.

3.

Não constitui demasia consignar que a agravante, através do Contrato de Arrendamento Mercantil, demonstrou a sua qualidade de arrendatária e a posse indireta sobre o veículo, de sorte que, cessada a relação negocial havida com a empresa individual, seja por força do falecimento do seu único sócio seja em razão do término do prazo ajustado (01/01/2022 – Cláusula Sexta), faz jus ser reintegrada na posse.

4.

A agravada, por sua vez, enquanto notificada extrajudicialmente, não negou que se encontra na posse do veículo individualizado, tendo apenas consignado não reconhecer qualquer relação negocial referente à cessão havida.

5.

As alegações da agravada de que o veículo teria sido adquirido em benefício da família, bem como os questionamentos imputados aos Contratos de Prestação de Serviço de Consultoria, no sentido de que seriam forjados, demandam ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, e não desqualificam, a princípio, o Contrato de Arrendamento Mercantil através do qual a agravante demonstrou a sua qualidade de arrendatária e a posse indireta sobre o veículo.

6.

Igual entendimento também se entende ao argumento da agravada de que ela é quem sempre esteve na propriedade/posse do bem. Decerto, a averiguação dos relatos deduzidos pela agravada de que seria a real proprietária do veículo atrai uma profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo demais temerária, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, acolher as suas considerações a revelia dos documentos trazidos pela agravante, notadamente, os Contratos de Prestação de Serviço de Consultoria e o Contrato de Arrendamento Mercantil.

7.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002659-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MILLENIUM COMERCIAL LTDA

AGRAVADA:

ZELIA MARIA NATALLI FREIRE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de não conhecimento da irresignação

Em contrarrazões, a agravada argumenta que a
manifestação judicial que transfere a análise do pedido liminar para após o contraditório traduz despacho sem carga decisória, de forma que descabida a impugnação por recurso de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC.

Com o intuito de melhor ilustrar a questão, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos do pronunciamento impugnado,
verbis
:

[...] Inobstante as assertivas constantes na peça vestibular, bem como os documentos que a instruem, ao menos neste juízo de cognição sumária inerente à presente fase procedimental, entendo que se apresenta medida temerária, por parte deste juízo, o deferimento da tutela provisória pretendida, sem ao menos garantir à parte ré o efetivo contraditório, inclusive, no que tange aos argumentos que embasam a medida pleiteada.

O Código de processo civil, em sua sistemática consensual e garantista, dispõem em seus artigos 7º e 8º, acerca das normas fundamentais do processo civil, o seguinte:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, entendo pela postergação da análise efetiva da medida pretendia, para após o contraditório, determinando, neste momento, a citação da Ré. [...]

A despeito do argumentado pela agravada, o pronunciamento judicial que posterga a análise de pedido provisório para após o contraditório possui carga decisória suficiente para a admissão do recurso de agravo de instrumento, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.
ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano.
[...] (REsp n. 814.100/MA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 2/3/2009).

Assim, por serem despiciendas maiores considerações, REJEITO a preliminar em tela.

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILLENIUM COMERCIAL LTDA
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID 2370631, p. 02) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de reintegração de posse que propôs em desfavor de
ZELIA MARIA NATALLI FREIRE
, deixou para analisar o pedido de tutela de urgência para após o contraditório.

Em seu articulado (ID 2370623, p. 01-20), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, pelos seguintes fundamentos: (i) primeiramente, “
não há mais dúvidas do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação dos pedidos liminar”
, porquanto tal equivale ao indeferimento; (ii) no caso, a ação de origem tem por objetivo a reintegração
“na posse de veículo cuja posse lhe pertence por força de contrato de arrendamento e que é ilicitamente retido pela agravada”
; (iii) o veículo Volvo XC60 2.0 T5, Ano-Modelo 2018/2019, Chassi LYVU710CCKB244103, foi cedido à José Freire Soares - ME, através de Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria; (iv) além da vigência do aludido Contrato ter finalizado em 01/01/2022, nesta mesma data
“deu-se o falecimento do Sr. José Freire Soares, único sócio da empresa individual a quem estava cedido o uso do automóvel”
; (v) mesmo a agravada estando separada de fato do Sr. José Freire, continuou utilizando o veículo individualizado, decisão esta pessoal do falecido na qual não quis interferir,
“uma vez que o veículo era cedido sem limitações ao seu uso”
; (vi)
“n
o entanto, após o falecimento do Sr. José Freire, e findado o prazo de vigência do contrato em 01/01/2022, a Sra. ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE, ex-mulher do Sr. José Freire, ora Agravada, não devolveu o veículo, mantendo-se em posse de fato do bem, unilateralmente e sem respaldo contratual e legal”
; (vii) mesmo notificada extrajudicialmente, a agravada se recusa a devolver o veículo individualizado, o que configura esbulho possessório, e; (viii)
“por todo exposto, não restou alternativa senão a provocação da tutela jurisdicional, requerendo-se a concessão de pedido liminar para a expedição do mandado de reintegração de posse”
.

De saída, considerando o consignado na preliminar anteriormente rejeitada, registro ser desnecessário novo aprofundamento acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que posterga a análise de pedido provisório para após o contraditório.

Pois bem. No caso, a agravante ajuizou a ação possessória de origem em desfavor da agravada sob o argumento de que esta, apesar de notificada, vem se recusando a devolver o veículo Volvo XC60 2.0 T5, Ano-Modelo 2018/2019, Chassi LYVU710CCKB244103, o qual teria sido cedido a José Freire Soares - ME, através de Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria.

Consta da petição inicial originária (ID 2370628, p. 02-19) que, além da vigência do aludido Contrato ter finalizado em 01/01/2022, nesta mesma data
“deu-se o falecimento do Sr. José Freire Soares, único sócio da empresa individual a quem estava cedido o uso do automóvel”
, estando a agravada na posse do bem em razão do relacionamento conjugal havido com o falecido, o qual, inclusive, já havia sido faticamente desfeito.

De fato, analisando o Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria celebrado entre a agravante e José Freire Soares – ME (ID 2370689, p. 01-05), é possível verificar, através da Cláusula Décima Primeira, que esta, representada por seu sócio José Freire Soares, ficou autorizada a usar o veículo individualizado, objeto de contrato de arrendamento mercantil formalizado junto ao Safra Leasing S/A, conforme segue:

Cláusula Décima Primeira: Durante a vigência do presente contrato, incluindo-se eventuais prorrogações, fica o CONTRATADO autorizado a usar o veículo Volvo XC60 2.0 T5, ano/modelo 2018/2019, Chassi LYVU710CCKB244103, objeto de contrato de arrendamento mercantil formalizado entre SAFRA LEASING S/A e MILLENIUM COMERCIAL LTDA.

Destarte, José Freire Soares – ME, empresa individual que permitiu
a pessoa natural do seu único sócio atuar no mercado com as vantagens próprias da pessoa jurídica
,
recebeu o veículo em função do ajuste celebrado e do cargo de Conselheiro exercido, vale dizer, exercia a posse de fato sobre o automóvel em nome da agravante, configurando, pois, mera detentora, na forma do art. 1.198 do CC, assim redigido:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Não constitui demasia consignar que a agravante, através do Contrato de Arrendamento Mercantil (ID 2526157, p. 01-04 / 2526158, p. 01-04 / 2526162, p. 01-04 / 2526164, p. 01-04 / 2526581, p. 01-03),
demonstrou a sua qualidade de arrendatária e a posse indireta sobre o veículo
, de sorte que, cessada a relação negocial havida com José Freire Soares – ME, seja por força do falecimento do seu único sócio (ID 2370690, p. 01) seja em razão do término do prazo ajustado (01/01/2022 – Cláusula Sexta), faz jus ser reintegrada na posse.

A agravada, por sua vez, enquanto notificada extrajudicialmente, não negou que se encontra na posse do veículo individualizado, tendo apenas consignado não reconhecer qualquer relação negocial referente à cessão havida entre a agravante e José Freire Soares (ID 2370798, p. 01-02).

Logo, a partir do momento em que findado o Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria celebrado entre a agravante e José Freire Soares – ME, do qual decorreu a autorização de uso do bem, bem como tendo a agravada se negado a restituir do bem, resta configurado o esbulho.

A propósito,
mutatis mutandis
:

Ação de reintegração de posse. Bem móvel. Empresa arrendatária do veículo que transferiu à sua administradora a mera detenção sobre o bem. Relação de dependência. Exegese do artigo 1.198 do CC. Administradora que se retira da sociedade, mas permanece com o veículo. Esbulho configurado. Presença dos requisitos descritos no artigo 927, do CPC, que autorizam a proteção possessória. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0010860-23.2011.8.26.0019; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2015; Data de Registro: 11/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VEÍCULO - DETENÇÃO EXERCIDA POR SÓCIO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA DETENTORA DA POSSE - EXCLUSÃO DO SÓCIO - ESBULHO CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo sido a ação possessória ajuizada dentro de ano e dia do esbulho, mostra-se possível a concessão da liminar. - Para que seja deferida a liminar possessória faz-se necessária a comprovação dos requisitos do artigo 927 do CPC. - Comprovado que o sócio exercia mera detenção, a fim de conservar a posse do veículo em nome da sociedade empresária, deve ser concedida a liminar possessória. - Recurso não provido. Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.166652-5/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014).

Assim, verificada a probabilidade do direito alegado pela agravante, restam demonstrados os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

As alegações da agravada de que o Sr. José Freire seria sócio da agravante e que teria adquirido o veículo em benefício da família, bem como os questionamentos imputados aos Contratos de Prestação de Serviço de Consultoria, no sentido de que seriam forjados, demandam ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, e não desqualificam, a princípio, o Contrato de Arrendamento Mercantil através do qual a agravante demonstrou a sua qualidade de arrendatária e a posse indireta sobre o veículo.

Igual entendimento, penso, também se entende ao argumento da agravada de que ela é quem sempre esteve na propriedade/posse do bem. Decerto,
a averiguação dos relatos deduzidos pela agravada de que seria a real proprietária do veículo atrai uma
profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo demais temerária, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, acolher as suas considerações a revelia dos documentos trazidos pela agravante, notadamente, os Contratos de Prestação de Serviço de Consultoria e o Contrato de Arrendamento Mercantil.

Do exposto, sem mais delongas, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de determinar a reintegração de posse da agravada sobre o veículo individualizado, a ser implementada pelo julgador
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Respeitosamente, peço vista dos autos.